Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-53.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019437-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORDAN PADILHA DA COSTA - CPF: 079.184.671-75 (RECORRENTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de cancelamento de voo Cuiabá/MT–Brasília/DF, ocasionando atraso de cerca de 10 horas. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e fixou a indenização, acrescida de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo decorrente de manutenção emergencial afasta a responsabilidade do transportador; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre passageiro e companhia aérea é de consumo, atraindo a aplicação prioritária do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível aplicação conjunta e complementar do Código Brasileiro de Aeronáutica, sem afastar as garantias consumeristas.

4.

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade do transportador.

5.

O art. 14 do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação, independentemente de culpa.

6.

O cancelamento do voo, sem prévio aviso e com realocação em horário muito posterior, gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano e desestimular a conduta lesiva, sem ensejar enriquecimento sem causa, justificando a redução para R$ 5.000,00.

8.

Ausente demonstração de intuito protelatório no recurso, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019437-53.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Jordan Padilha da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente ação para
condenar
a reclamada a indenizar o reclamante, a título de
danos morais
, no valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a empresa ré, ora recorrente, sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave, caracterizando caso fortuito/força maior, e que todas as assistências previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC foram prestadas, inclusive reacomodação no próximo voo disponível e fornecimento de alimentação. Defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento ou de forma complementar ao CDC, argumenta inexistência de prova de dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu passagem aérea para o itinerário Cuiabá/MT–Brasília/DF, com embarque previsto para 13/11/2024 às 06h50 e chegada programada às 09h25, a fim de participar, no dia seguinte, de inspeção de saúde militar previamente agendada. Afirma que, ao chegar ao embarque, constatou no painel o cancelamento do voo, sem prévio aviso, sendo informado apenas após longa espera que seria realocado em voo com partida às 16h30 e chegada às 19h30, resultando em atraso de cerca de 10 horas em relação ao horário originalmente contratado. Sustenta que a empresa não prestou assistência adequada, nem ofereceu opções mais céleres, o que lhe causou transtornos físicos e emocionais, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção emergencial não programada na aeronave, o que deve ser considerado força maior e, por isso, ausente o dever de indenizar.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que não procede a alegação de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, pois a relação é de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas de ordem pública prevalecem, sendo possível apenas a aplicação conjunta e complementar do CBA, sem afastar as garantias consumeristas.

Em que pese os argumentos da recorrente, deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos argumentos do autor nas contrarrazões de que o recurso seria protelatório, cabe destacar que não há elementos que permitam reconhecer caráter protelatório no presente recurso, porquanto a insurgência recursal se limita ao exercício regular do direito de defesa, nos limites previstos pela Lei nº 9.099/95, sem demonstração de intuito manifestamente dilatório ou abuso processual. Assim, afasta-se a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025